Tribunal: STF
Processo: ARE 1561618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS: APOSENTADORIAS E PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. APLICAÇÃO DE REDUTOR. TEMPUS REGIT ACTUM: SÚMULA N. 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.354/2020, DO ESTADO DE SÃO PAULO. REQUISITOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.